Tribunal: TJES
Processo: 0001152-90.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001152-90.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BRAGA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR (TEMA 1.061/STJ). JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, ajuizada sob a alegação de falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado firmado com instituição financeira, arguindo-se cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, havendo impugnação específica da assinatura constante de contrato bancário apresentado pela instituição financeira, é imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica, impondo-se ao fornecedor o ônus de comprovar a autenticidade, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.061, firmou entendimento de que, em caso de impugnação da assinatura constante de contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos dos arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC.

O julgamento antecipado da lide, sem deliberação expressa sobre a realização de perícia grafotécnica requerida pelo autor, caracteriza cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

A comparação meramente visual realizada pelo julgador não supre a necessidade de prova técnica adequada para aferir a veracidade da assinatura impugnada.

A nulidade da sentença é medida necessária para permitir a instrução processual com a produção da prova pericial requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Havendo impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira provar sua veracidade por meio de prova pericial adequada.

O indeferimento imotivado de perícia grafotécnica requerida caracteriza cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença.

A comparação visual feita pelo julgador não substitui a prova técnica necessária para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 373, 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021; TJES, Apelação Cível nº 5000922-75.2022.8.08.0069, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 5016572-06.2022.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 25/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001152-90.2019.8.008.0011

APELANTE: JOÃO BRAGA

APELADO: BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO BRAGA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face do
BANCO SANTANDER S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 193/199)
aponta o apelante, inicialmente, o cerceamento de defesa, porquanto necessária a produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia.

Desse modo, deve ser anulado o ato recorrido, para permitir a regular instrução do feito, com realização de perícia grafotécnica.

Subsidiariamente, requer a reforma do
decisum,
julgando-se procedentes
os pedidos.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

Neste caso, não obstante a manifestação do apelante acerca do interesse na produção da prova pericial, o juízo
a quo
não apreciou o pleito e decidiu a lide, rejeitando o pleito autoral.

Mister destacar que, em sede de réplica, o autor pugnou pela realização de perícia grafotécnica, tendo o magistrado de origem consignado na decisão saneadora (fl. 178) que a pertinência da prova pericial seria avaliada em audiência, ocasião em que, contudo, não deliberou a respeito.

Sob tal enfoque, forçoso reconhecer a nulidade da sentença, pois, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061), “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
, d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que uma vez questionada, caberia ao apelado demonstrar a validade da assinatura do contrato, ante a inversão do ônus, revelando-se indevido o julgamento de improcedência realizado de forma antecipada, sem a necessária instrução probatória, caracterizando manifesto cerceamento de defesa.

Esclareço que as singelas comparações levadas a efeito na sentença não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, incumbindo à prova técnica elucidar a questão.

Em casos similares, assim já se manifestou este egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO FÍSICO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – PROVA NEGLIGENCIADA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021). 2.
Negligenciada a prova pericial requerida pela Apelante em sua réplica, evidencia-se inequívoco cerceamento de defesa e conseguinte violação ao devido processo legal a ensejar a anulação da sentença
. (TJES. Apelação Cível nº 5000922-75.2022.8.08.0069. Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima. Data do julgamento 16/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1.
Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada
. 2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. (TJES. Apelação Cível nº 5016572-06.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 25/04/2024).

Despiciendas outras considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)